Tribunal: TJMT
Processo: 1005622-78.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005622-78.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Exclusão - ICMS, ACESSIBILIDADE ]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GIACOMET, GIACOMET & CIA. LTDA. - CNPJ: 03.846.248/0001-66 (AGRAVADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), FLAVIO GIACOMET - CPF: 394.714.700-72 (AGRAVADO), MARCELO GIACOMET - CPF: 827.903.619-91 (AGRAVADO), CARLOS GIACOMET - CPF: 010.811.950-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE TUSD/TUST. SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, afastando o direito à repetição do indébito tributário relativo ao período anterior ao deferimento da medida liminar.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão da liminar por incidente de suspensão impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986/STJ; e (ii) saber se a procedência parcial dos pedidos configura sucumbência recíproca, a exigir a redistribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma pleiteada.

4. No caso concreto, houve a mera repetição de tese anterior, sem demonstração articulada dos equívocos atribuídos à decisão agravada, de modo que ausentes fatos ou argumentos capazes de modificar o
decisum
quanto à suspensão da liminar.

5. Configurada a sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente entre os litigantes, na forma do art. 86 do CPC.

6. Em se tratando de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, com fixação do percentual postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
: “1. O agravo interno que se limita a reiterar os argumentos já deduzidos em recurso anterior, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não atende ao requisito de dialeticidade previsto no § 1º do art. 1.021 do CPC; 2. Configura-se sucumbência recíproca quando a pretensão é acolhida apenas parcialmente, circunstância que impõe a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes.”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 4º, II, 86, e 1.021, § 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000482-44.2016.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.02.2026; TJMT, N.U 1000309-83.2017.8.11.0015, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática (Id. 333179373) que, nos autos da apelação cível n. 1015036-03.2016.8.11.0041, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, tão somente para afastar o direito à repetição do indébito tributário em relação ao período anterior ao deferimento da medida liminar.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação ordinária n. 1005622-78.2016.8.11.0041 ajuizada por Giacomet, Giacomet & Cia. Ltda. e outros, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, “
para determinar ao Requerido que se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) das Unidades Consumidoras – UC da parte Requerente até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986, bem como para condenar o Requerido à restituição do indébito nos termos deste dispositivo, respeitada a prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser atualizados em consonância aos Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ e EC nº 103/2019
”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que: (i) a modulação de efeitos do Tema 986/STJ é inaplicável ao caso concreto, visto que a liminar deferida teve sua eficácia suspensa pela Presidência deste Tribunal de Justiça no bojo do Incidente de Suspensão n. 53.157/2015, o que descaracterizaria a existência de decisão vigente e de situação jurídica consolidada; e, (ii) houve sucumbência recíproca, tanto qualitativa quanto quantitativa, impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência e dos honorários advocatícios.

Ao final, requer a retratação do julgado ou o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 353695870).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática (Id. 333179373) que, nos autos da apelação cível n. 1015036-03.2016.8.11.0041, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, tão somente para afastar o direito à repetição do indébito tributário em relação ao período anterior ao deferimento da medida liminar.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível contra sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação ordinária n. 1005622-78.2016.8.11.0041 ajuizada por
Giacomet, Giacomet & Cia. Ltda. e outros
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, “
para determinar ao Requerido que se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) das Unidades Consumidoras – UC da parte Requerente até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986, bem como para condenar o Requerido à restituição do indébito nos termos deste dispositivo, respeitada a prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser atualizados em consonância aos Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ e EC nº 103/2019
”.

No caso, a decisão monocrática ora agravada fundamentou-se essencialmente na premissa de que a suspensão da liminar pelo Incidente n. 53.157/2015, nos termos do art. 4º da Lei n. 8.437/1992, não possui o condão de desconstituir ou cassar a validade da decisão liminar, mas apenas limita de forma temporária a sua execução. Destacam-se as razões de decidir:

“
Não obstante tenha sido suspensa a eficácia da decisão por meio do Pedido de Suspensão Liminar n. 53.157/2015, tal medida não possui o condão de desconstituir ou cassar a validade da decisão liminar, mas apenas limita de forma temporária a sua execução, na forma do art. 4º da Lei n. 8.437/1992, cuja redação estabelece que: “Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso,
suspender
, em despacho fundamentado,
a execução da liminar
nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”

Além disso, na decisão proferida no referido pedido, em 12.12.2017, foi delimitado que “estão suspensas por decisão desta Presidência as decisões precárias (liminares) proferidas em todas as espécies de ação que tratem da matéria dos autos, com a expressa anotação de que
tal suspensão durará

até o julgamento de mérito das respectivas ações
”.
[g.n.].

Uma vez confirmada a decisão liminar por meio da sentença, a tutela adquiriu caráter definitivo, esvaindo-se o efeito da suspensão cautelar.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça de que “
a confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão generalizada imposta por ato da Presidência do Tribunal, pois transforma a decisão em provimento jurisdicional estável e apto a produzir efeitos definitivos
”. (TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/07/2025).”
(Id. 333179373). [com destaque no original].

Como exposto, a confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão generalizada imposta por ato da Presidência do Tribunal, por transformar a decisão em provimento jurisdicional estável e apto a produzir efeitos definitivos.

Não obstante, o presente recurso limitou-se a reiterar os mesmos argumentos já deduzidos na apelação quanto à suspensão da liminar, sem confrontar nenhuma linha das razões de decidir expostas na decisão agravada.

Cumpre salientar que incumbe à parte agravante o ônus da impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida. Não se mostra suficiente a mera repetição das razões já apresentadas em recurso anterior, tampouco é admissível a desconstituição genérica do
decisum
.

Exige-se que o agravo interno confronte diretamente os argumentos da decisão impugnada, apontando, de forma fundamentada, eventuais equívocos na análise realizada.

A parte agravante, em momento algum impugna a conclusão da decisão monocrática de que a suspensão prevista no art. 4º da Lei n. 8.437/1992 não desconstituiu nem cassou a validade da decisão liminar, limitando de forma temporária apenas a sua execução.

Embora sustente, de maneira genérica, que a liminar suspensa não poderia ser considerada vigente, não há nenhuma insurgência contra o teor da decisão atacada, razão pela qual o presente agravo interno deixa de cumprir sua função dialética quanto a essa matéria, em inobservância ao § 1º do art. 1.021 do CPC: “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Quanto ao segundo argumento, relativo à sucumbência recíproca e à redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, assiste razão à parte agravante.

A pretensão inicial dos autores era ampla: buscavam a declaração de ilegalidade da cobrança do ICMS sobre TUSD e TUST, bem como a restituição integral dos valores recolhidos, observada a prescrição quinquenal.

Contudo, após o julgamento do Tema 986/STJ — que firmou a legalidade da inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS — a pretensão ficou restrita ao período abrangido pela modulação de efeitos, compreendido entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão paradigma.

Merece registro que
não houve declaração de ilegalidade da cobrança pelo c. STJ
, tendo a Corte Superior, ao contrário, afirmado a sua conformidade com o ordenamento jurídico.
A modulação foi estabelecida exclusivamente em atenção à segurança jurídica
, diante da multiplicidade de liminares concedidas em sentido contrário, preservando situações jurídicas constituídas sob sua vigência.

Ademais, a decisão agravada afastou a repetição do indébito em relação ao período anterior ao deferimento da liminar, por inexistir ilegalidade na cobrança.

Diante desse contexto, em que cada litigante sagrou-se, em parte, vencedor e vencido, configura-se a hipótese de sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Na mesma linha, cito precedentes deste e. Tribunal de Justiça
em casos idênticos
: N.U 1000482-44.2016.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2026; N.U 1000309-83.2017.8.11.0015, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/02/2026.

Em razão da sucumbência recíproca, em observância ao êxito processual, as custas processuais serão distribuídas na proporção de 70% (setenta por cento) para a empresa autora e 30% (trinta por cento) em desfavor do Estado. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação do percentual, por envolver a apuração do proveito econômico de cada parte, deverá ser remetida à fase de liquidação de sentença, em consonância com o disposto no art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, que estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo interno interposto e, na parte conhecida, a ele
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, da seguinte forma:

i) quanto às verbas honorárias, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser fixado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC;

ii) nos termos do art. 86 do CPC, as despesas processuais serão distribuídas proporcionalmente entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, cabendo à parte autora o pagamento de 70% (setenta por cento) e de 30% (trinta por cento) à Fazenda Pública, observada a ressalva do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026